Tribunal: STF
Processo: RE 358801
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INATIVOS.
INCONSTITUCIONALIDADE A PARTIR DA EC 20/98. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
I. - A partir da EC 20/98 tornou-se inexigível a incidência da
contribuição previdenciária nos proventos dos servidores inativos.
Precedentes.
II. - Ônus da sucumbência compensados recíproca e
proporcionalmente, ressalvada a hipótese de beneficiária da justiça
gratuita.
III. - Agravo provido em parte.